Tribunal: TJSP
Processo: 1057953-32.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1057953-32.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PEPIO BARBOZA SOUZA, são embargados FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057953-32.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/7
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1057953-32.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (45a Vara Central Cível)
Embargante: Pepio Barboza Souza
Embargados: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Juiz: Guilherme Ferreira da Cruz
Voto n. 21.320
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
744/754, afirmando o embargante haver omissão, pois nada tratou sobre a
manutenção de centenas de conteúdos/canais que violam seus direitos
autorais, bem como sobre o cancelamento de sua conta (Youtube) por
suposta violação de direito de terceiro. No mais, o embargante afirma
haver inovação no Acórdão embargado ao condicionar/quantificar o grau
de dano moral à quantidade de publicações veiculadas na(s) plataforma(s),
assim como na suposta “repercussão” ou “grau de notoriedade” da vítima,
beirando a discriminação.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057953-32.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/7
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O Facebook e o YouTube são plataformas de
armazenagem e compartilhamento de arquivos por
meio de Internet, consistindo em provedores de
aplicação de hospedagem, que, consoante Marcel
Leonardi, disponibilizam o armazenamento de dados
em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o
acesso de terceiros a esses dados, de acordo com as
condições estabelecidas com o contratante do serviço2,
possibilitando aos usuários adicionar comentários, sem
que o requerido exerça controle sobre o seu conteúdo.
Os requeridos como provedores de hospedagem não
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI211753,51045-Os+conceitos+de+provedores+no+Marco+
Civil+da+Internet>. Acesso em 21.01.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057953-32.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/7
estavam obrigados a prévia análise dos conteúdos
postados e nem a fornecer ao autor, sem determinação
judicial, dados pessoais do usuário da conta, o IP ou o
registro
de
eventos
num
determinado
sistema
operacional (logs), por envolver informações sigilosas,
sob pena de violação ao disposto no inciso XII do art.
5o da Constituição Federal, ou remover as postagens,
pelos fatos terem sido praticados na vigência do Marco
Civil da Internet.
Consoante preleciona, ainda, Marcel Leonardi3: "ainda
que os provedores de serviços tenham condições
técnicas para monitorar o conteúdo das comunicações
de seus usuários, não podem fazê-lo sem ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei determinar.
Do mesmo modo, aos usuários de Internet também é
assegurado, em princípio, o sigilo de seus dados
cadastrais e de conexão. Isto significa que nenhum
usuário
pode
ter
suas
informações
cadastrais,
previamente fornecidas a um provedor de serviços,
reveladas
a
terceiros
sem
o
seu
expresso
consentimento. Recebem o mesmo tratamento os dados
relativos às conexões efetuadas pelo usuário, registrados automaticamente pelos equipamentos
informáticos do provedor".
Dispõe o art. 19 e §1o da Lei n. 12.965 (Marco Civil da
Internet) que: "com o intuito de assegurar a liberdade
de expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações
de
internet
somente
poderá
ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e
nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado
como infringente, ressalvadas as disposições legais em
contrário" e pelo "§ 1o, a ordem judicial de que trata o
caput
deverá
conter,
sob
pena
de
nulidade,
identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca
3 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade Civil na Internet e nos demais meios de Comunicação. Regina
Beatriz Tavares da Silva, Manoel J. Pereira dos Santos, coord. São Paulo: Saraiva, 2007, p.349-0.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057953-32.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/7
do material.”
Efetivamente, segundo o entendimento atual e
consolidado do STJ: "em harmonia com o art. 19, § 1o,
da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
entende ser necessária a notificação judicial ao
provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada
de material ali publicado por terceiros usuários e
apontado como infringente à honra ou à imagem dos
eventuais
interessados,
sendo
imprescindível
a
indicação clara e específica da URL - Universal
Resource Locator - correspondente ao material que se
pretenda remover" (AgInt no AgInt no AREsp
956.396/MG, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,julgado
em
17/10/2017, DJe 27/10/2017), bem como que: "4.
Necessidade de indicação clara e específica do
localizador URL do conteúdo infringente para a
validade de comando judicial que ordene sua remoção
da internet. O fornecimento do URL é obrigação do
requerente. Precedentes deste STJ. 5. A necessidade de
indicação do localizador URL não é apenas uma
garantia aos provedores de aplicação, como forma de
reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de
expressão, mas também é um critério seguro para
verificar o cumprimento das decisões judiciais que
determinarem a remoção de conteúdo na internet. 6.
Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as
discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e
quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem
necessidade até os Tribunais superiores. 7. O Marco
Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade
da ordem judicial para a retirada de conteúdo
infringente, a 'identificação clara e específica do
conteúdo', sob pena de nulidade, sendo necessária a
indicação do localizador URL" (REsp 1629255/MG,
Rel.
Ministra
NANCYANDRIGHI,
TERCEIRATURMA,
julgado
em
22/08/2017,DJe25/08/2017).
Diante disso, a determinação constante na sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057953-32.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo 6/7
“não
permitir
velha
ou
nova
veiculação
das
informações falsas sobre o autor aqui debatidas (morte
e prisão)”, a retirada está sujeita, à submissão ao Juízo
de origem, mediante expressa indicação das URLs, por
não se poder impor às requeridas o dever de
fiscalização e censura prévia de todos os conteúdos
postados
em
suas
plataformas,
sujeitando
os
provedores ao risco de futuras sanções em razão de
descumprimento da sentença.
Sem obrigatoriedade de remoções, a não ser por ordem
judicial, não se pode falar em “conivência” ou “inércia
imotivada
quanto
a
proliferação
da
notícia
reconhecidamente falsa sobre a morte do autor”, nem
de “conduta omissa reincidente” do Facebook quanto a
notícia de sua prisão, pelo mesmo fundamento e
necessidade da indicação da URL específica.
Não há prova de deliberada restrição operacional da
conta do autor no Instagram, em plena atividade, e que
atualmente possui somente 174 publicações, o que para
uma “pessoa pública e artista renomado” pode ser
considerado modesto, não se provando qualquer dano
moral ou material causado pelas requeridas. É
inovação recursal, e, portanto, não pode ser conhecida,
a alegação de dano moral em razão de restrição
operacional oriunda da ausência do selo de verificação
de conta, que foi requerida administrativamente pelo
apelante perante o Operador de serviço Instagram.
O número de publicações é evidência da relevância do
meio virtual para seu titular. O autor em sua conta do Instagram
(@pepemorenoreal) tem 91 publicações em 09/12/2020, e não 174 como
constou. Por exemplo, no mesmo segmento musical do embargante,
Dorgival Dantas (@dorgivaldantasoficial) possui 2.604 publicações,
Márcia Fellipe (@marciafellipe) 4.218 publicações, Ávine Vinny
(@avinevinny) 4.655 publicações, Solange Almeida (@solangealmeida)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057953-32.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo 7/7
4.864 publicações, Elba Ramalho (@elbaramalho) 6.508 publicações.
Conforme consignado ainda, não houve resistência injustificada pelas
requeridas e nem descumprimento das determinações judiciais, não se
caracterizando dano moral ou material indenizável pelas requeridas.
A petição inicial não faz referência a cancelamento de
sua conta no Youtube por suposta violação de direito de terceiro, sendo
inovação dos embargos de declaração às fls. 02.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.